Tribunal: TCU
Processo: 029.056/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prática de ato ilegal de transferências irregulares efetuadas por meio do SIAPV - Sistema de Automação de Ponto de Venda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) devido à realização operações de crédito e movimentações irregulares de recursos ocorridas na Agência Jatuarana/RO. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Nelson de Oliveira e as empresas Cimi Construções e Soluções Ambientais Ltda, F L Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda. e Fábrica de Pão de Queijo Goiano Ltda, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, com fundamento no art. 16, III, "c" e "d" c/c os arts. 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Nelson de Oliveira e das empresas Cimi Construções e Soluções Ambientais Ltda, F L Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda e Fábrica de Pão de Queijo Goiano Ltda, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do RITCU. Débito relacionado ao responsável Cimi Construções e Soluções Ambientais Ltda em solidariedade com Nelson de Oliveira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/11/2010 436.878,10 Débito relacionado ao responsável Fabrica de Pão de Queijo Goiano Ltda em solidariedade com Nelson de Oliveira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/1/2011 19.901,63 Débitos relacionados ao responsável F L Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda em solidariedade com Nelson de Oliveira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/2/2011 64.499,45 15/7/2011 130.263,91 9.3. aplicar ao Sr. Nelson de Oliveira e à empresa F L Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, com base no art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Nelson de Oliveira, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.7. inabilitar o Sr. Nelson de Oliveira, pelo período de 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, e do art. 270 do RITCU; 9.8. encaminhar cópia da deliberação ao chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992. 9.9. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, informando que o inteiro teor da deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.